Tribunal: TJMT
Processo: 1001731-78.2021.8.11.0007
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001731-78.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Vigilância Sanitária e Epidemológica]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MOISES PRADO DOS SANTOS - CPF: 604.602.109-04 (APELANTE), JOSE CARLOS CAVAGNOLI - CPF: 369.390.059-00 (APELANTE), DANIELA BATISTA DE MELLO - CPF: 058.978.121-95 (ADVOGADO), ADEMIR ANTONIO BRUNETTO - CPF: 292.257.950-68 (APELANTE), MAURICIO TEIXEIRA DA SILVA MATIAS - CPF: 158.362.978-51 (ADVOGADO), PAULO FLORENCIO DA SILVA - CPF: 309.263.511-68 (APELANTE), MARCIO RODE - CPF: 763.378.391-53 (ADVOGADO), ROBSON LUIZ SOARES DA SILVA - CPF: 057.525.749-00 (APELANTE), MARINEIA DA SILVA MUNHOZ DE SOUZA - CPF: 458.975.061-91 (APELANTE), JOANA DARQUE COUTO DE CASTRO - CPF: 429.963.921-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO FLORENCIO DA SILVA - CPF: 309.263.511-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE CARLOS CAVAGNOLI - CPF: 369.390.059-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MOISES PRADO DOS SANTOS - CPF: 604.602.109-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR ANTONIO BRUNETTO - CPF: 292.257.950-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (APELANTE), MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (convocado), EXMO SR DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA)

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EVENTO POLÍTICO – DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO E COMBATE À PADEMIA DO COVID-19 – DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Presentes os elementos ensejadores da responsabilidade civil, faz-se obrigatória a reparação pelos danos morais coletivos suportados e provados, haja vista que os eventos políticos descritos na inicial descumpriram as medidas protetivas fixadas pelo poder público e acabaram por expor os cidadãos a contágio maior do COVID-19.

2. Na fixação do valor da indenização a título de dano moral coletivo, deve-se levar em consideração a reprovabilidade da conduta ilícita e a capacidade econômica do causador do dano, ou seja, o
quantum
indenizatório deve estar de acordo com os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

3. Verificado que o valor fixado na origem é suficiente para indenizar o dano causado, considerando, principalmente, a teoria do desestímulo, o
quantum
indenizatório deve ser mantido.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”
interposto por
ROBSON LUIZ SOARES DA SILVA, JOANA DARQUE COUTO DE CASTRO, MARINEIA DA SILVA MUNHOZ, PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
e
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
, contra a sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta, MT, nos autos da presente
“
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO COM TUTELA DE URGÊNCIA
”
, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
em face das partes apelantes, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 179098688):

“ Vistos.

Trata-se de
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO COM TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face do
PARTIDO DEMOCRATAS – DEM
, representado pelo presidente MOISÉS PRADO DOS SANTOS,
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB
, representado pelo presidente JOSÉ CARLOS CAVAGNOLI,
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB
, representado pelo presidente ADEMIR ANTÔNIO BRUNETTO,
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB
, representado pelo presidente PAULO FLORÊNCIO DA SILVA,
ROBSON LUIZ SOARES DA SILVA
,
MARINÉIA DA SILVA MUNHOZ
e
JOANA D’ARQUE COUTO DE CASTRO,
todos devidamente qualificados.

Aduz o autor que os requeridos, integrantes da coligação “Alta Floresta Rumo o Futuro”, realizaram, no Município de Alta Floresta/MT, eventos públicos relacionados à campanha eleitoral para o pleito municipal de 2020, nos quais constatou-se total desrespeito às medidas legais e sanitárias de combate à Covid-19, expondo a comunidade local a acentuado risco de violação de sua saúde por meio da proliferação do Coronavírus.

Pleiteia, portanto, condenação dos mesmos a reparação do dano moral coletivo no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), individualmente.

Com a inicial (ID n.º 51568606) foram juntados documentos.

Recebida a inicial ao ID n.º 51618963.

Citado
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB
na pessoa de Ademir Antônio Brunetto (ID n.º 71241987).

Citado o
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB
na pessoa de seu presidente Paulo Florêncio da Silva (ID n.º 71520261).

Certificada a citação de
MARINÉIA DA SILVA MUNHOZ
,
ROBSON LUIZ SOARES DA SILVA
,
JOANA D’ARQUE COUTO DE CASTO
e o
PARTIDO DEMOCRATAS – DEM
, representado pelo presidente Moisés Prado dos Santos (ID n.º 71536584).

Certificada a impossibilidade de citação de José Carlos Cavagnoli, presidente do
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB
(ID n.
º
72065677).

Ademir Antônio Brunetto apresentou contestação ao ID n.º 74168233, alegando, preliminarmente, a incompetência deste juízo em razão da matéria eleitoral; carência de interesse processual e da ilegitimidade passiva do requerido; inépcia da inicial por faltar de causa de pedir. No mérito alega a inexistência de dano e não comprovação de sua ocorrência, sendo a ação, portanto, improcedente.

Robson Luiz Soares da Silva, Joana D’arque Couto de Castro, Marinéia da Silva Munhoz e o Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, este último representado por Paulo Florência da Silva apresentaram contestação ao ID n.º 74223867 alegando, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual, bem como a decadência do direito perante a Justiça Eleitoral e, no mérito, a ausência de proibição legal do comício, o cumprimento das normas vigentes pelos requeridos, bem como a inexistência de dano moral coletivo.

Certidão de citação de José Carlos Cavagnolli (ID n.º 78431317).

O Movimento Democrático Brasileiro – MDB, representado por José Carlos Cavagnoli apresentou contestação ao ID n.º 79574646, alegando, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual, bem como a decadência do direito perante a Justiça Eleitoral e, no mérito, a ausência de proibição legal do comício, o cumprimento das normas vigentes pelos requeridos, bem como a inexistência de dano moral coletivo.

Impugnação às contestações ao ID n.º 87618899.

Vieram-me os autos conclusos para sentença.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Primeiramente, DECRETO a revelia do requerido
PARTIDO DEMOCRATAS – DEM
, representado pelo presidente MOISÉS PRADO DOS SANTOS (art. 344, CPC), vez que, devidamente citado, não apresentou defesa.

Quanto a preliminar de incompetência deste Juízo, ao argumento de que a demanda é de competência da Justiça Eleitoral, verifico que a mesma não merece prosperar.

O Tribunal Superior Eleitoral já decidiu por meio da resolução nº 2.839, que a Justiça eleitoral não tem competência para processar e julgar pleitos indenizatórios.

São diversas as jurisprudências nesse sentido.
In verbis:

RECURSO ELEITORAL - PROPAGANDA IRREGULAR - CAVALETES FIXOS - BEM PÚBLICO - IMPOSSIBILIDADE - RETIRADA DA PROPAGANDA APÓS NOTIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA - RECURSO PROVIDO - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO EM VIRTUDE DA POLUIÇÃO VISUAL CAUSADA PELA PROPAGANDA IRREGULAR - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA CONHECER DE DEMANDAS INDENIZATÓRIAS - RECURSO DESPROVIDO. 1. A veiculação de propaganda fixa em bens de uso comum é vedada pela norma do artigo 37 da Lei nº 9.504/97. 2. Tendo sido reconhecido pela sentença que a propaganda foi retirada no prazo determinado, não se aplica a multa prevista no artigo 13, §1º, da Resolução TSE n.º 22.718. 3. A competência da Justiça Eleitoral se dá em razão da matéria e abrange tão somente as demandas nas quais o bem jurídico tutelado refira-se diretamente ao pleito e à sua regularidade. 4. A Justiça Eleitoral é incompetente para conhecer de demandas indenizatórias. Precedentes do TSE. (RECURSO ELEITORAL nº 7481, Acórdão de, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 21/01/2009)

RECURSOS ELEITORAIS. PROPAGANDA ELEITORAL. CAVALETES COLOCADOS EM CALÇADA. IRREGULARIDADE. NOTIFICAÇÃO. ART. 37, § 1O DA LEI N º 9.504/97. RETIRADA. APLICAÇÃO DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DANO MORAL COLETIVO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ELEITORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A retirada da propaganda irregular, veiculada em bem de uso comum, no prazo estabelecido na notificação da Justiça Eleitoral elide a aplicação da multa referida no art. 37, § 1o da Lei das Eleições. Recurso conhecido e provido. 2. A Justiça Eleitoral não é sede competente à apreciação e julgamento de pleitos indenizatórios. Recurso conhecido e desprovido. (RECURSO ELEITORAL nº 7489, Acórdão de , Relator(a) Des. Renato Lopes De Paiva, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 09/12/2008)

Logo,
não há falar em incompetência deste Juízo.

Ademir Antônio Brunetto alegou em sede de preliminares, ainda, sua ilegitimidade passiva.

Contudo, o presidente de partido político é parte legítima para figurar no polo passivo de ação indenizatória, vez que o ato impugnado se refere à prática de ilícito no comando da agremiação.

Não se discute a responsabilidade civil da pessoa de Ademir Antônio Brunetto, e sim do Partido Socialista Brasileiro – PSB (pessoa jurídica de direito privado), neste ato representado por seu presidente.

Quanto à preliminar de inépcia da inicial por faltar de causa de pedir, entendo confundir-se com o mérito da demanda, e como tal será avaliada.

Pois bem.

De início, cabe salientar que, diante da pandemia de Coronavírus que assolou o país, vários Decretos Estaduais e Municipais foram criados para a adoção das medidas necessárias em cada período de classificação da pandemia, que se basearam no estágio de contaminação da população local.

Os Decretos Municipais nº067/2020, 073/2020, 114/2021, o Decreto Estadual nº783/2021 e a Lei Municipal nº 2.561/2020, dispõem, respectivamente, sobre a adoção, no âmbito da administração pública direta e indireta do município de Alta Floresta, de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contagio pelo coronavírus (covid-19), e sobre a obrigatoriedade na utilização de máscara, álcool e distanciamento social no território do Município de Alta Floresta, além de outras providências.

A pandemia demandou o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos a saúde pública. A fim de evitar a disseminação do COVID-19, o ente público municipal dispôs nos decretos mencionados a obrigatoriedade da utilização de máscara, álcool e distanciamento social em todo o território do Município de Alta Floresta/MT, sendo os estabelecimentos comerciais fiscalizados por agentes públicos para a eficácia na aplicação das medidas impostas nos Decretos Municipais e Estaduais.

De acordo com os vídeos que instruem a petição inicial, dúvidas não pairam de que os requeridos encontravam-se promovendo eventos que mais pareciam festividades, com grande quantidade de pessoas, embalo por som e nenhum distanciamento social, uma vez que pessoas encontravam-se aglomeradas e algumas sem o uso de máscaras, em franca inobservância ao que dispõem os Decretos citados.

A SES – Secretaria do Estado de Mato Grosso, à época, emitiu nota técnica de n.º 015/2020/SVS/GABVS/SES-MT, para orientar candidatos, eleitores, colaboradores da Justiça Eleitoral e sociedade em geral acerca de medidas a serem adotadas para prevenção e controle da disseminação do Coronavírus durante o processo das eleições municipais de 2020. Citando as seguintes recomendações:

“Não realizar reuniões/eventos/encontros presenciais dando preferência para realização de forma virtual – se absolutamente necessária a ocupação de espaços públicos e privados, observar a capacidade de lotação de forma a garantir o distanciamento social de 1,5 metros entre pessoas, respeitando o percentual de ocupação estabelecido pela legislação local vigente;

[...]

Manter os ambientes arejados, observando a higienização das superfícies e das áreas de uso comum, com álcool 70% ou hipoclorito de sódio (0,1 a 0,5%), através da borrifação ou outro meio adequado (...)

[...]

Fazer uso obrigatório e correto de máscaras de proteção facial de forma a cobrir nariz e boca (...)”

Nota-se que os requeridos não adotaram as recomendações dispostas.

É de se ressaltar, ainda, que notificada pelo Ministério Público, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio de ofício nº 504/SMS-GS/2020, informou que não houve qualquer tipo de fiscalização nos eventos ocorridos, pois os requeridos deixaram de informar sua realização, obstando assim a fiscalização pela Polícia Miliar e a Equipe de Fiscalização e Vigilância Sanitária.

De fato, não havia qualquer proibição acerca da realização de comícios. Os decretos e recomendações expedidos não visavam impedir por completo a realização de atos de campanha, mas, apenas, que eles fossem realizados de forma que não implicasse em proliferação da COVID-19.

Como o evento foi realizado pelos requeridos, cabia aos mesmos tomar as medidas cabíveis para que as normas fossem atendidas pelos frequentadores.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio da jurisprudência abaixo destacada, já analisou questão similar a esta, em que um estabelecimento bancário alegou a impossibilidade de cumprimento das normas de segurança para Covid-19, sob o pretexto de que não possuía poder de polícia, decidindo o TJMT que:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MUNICÍPIO JACIARA - DESCUMPRIMENTO DE DECRETOS MUNICIPAL Nº 3.530/2020 E ESTADUAL Nº 432/2020 QUE VERSAM SOBRE MEDIDAS DE PREVENÇÃO À PROPAGAÇÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 NO ÂMBITO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA DECISÃO POR NÃO OSTENTAR PODER DE POLÍCIA E POR IMPLICAR EM RISCO DE VIDA À SEUS FUNCIONÁRIOS - JUSTIFICATIVAS INIDÔNEAS - PRECEDENTES DO STJ - ASTREINTES FIXADAS DENTRO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme precedentes do STJ, a simples possibilidade do exercício do poder de polícia e da executoriedade dos atos administrativos, caso se prestasse a impedir o acesso ao Poder Judiciário, excluiria per si toda e qualquer demanda ajuizada por ente público, porque a propedêutica do direito administrativo atribui o predicado da autoexecutoriedade, em tese, a todo ato administrativo, assim como o poder de polícia constitui-se como prerrogativa inerente e estrutural da Administração Pública.

2.
Embora a instituição bancária não detenha poder de polícia para impedir a aglomeração de pessoas no interior de suas agências para conter o avanço da propagação da pandemia de COVID-19, compete a ela adotar as medidas mitigadoras estabelecidas nos Decretos Municipais/Estaduais, caso encontrada resistência por parte dos clientes e frequentadores da agência bancária, acionar as autoridades competentes para fazer valer as normas destinadas a esse fim.

3. Em decorrência de sua própria atividade e do inequívoco caráter essencial do serviço prestado pelas Instituições Bancárias que não podem ser exercidas remotamente, é de sua responsabilidade a adoção das medidas necessárias para a proteção da saúde de seus funcionários, cercando-se dos cuidados adequados para protegê-los, não sendo idôneo tal argumento para afastar a sua obrigação de cumprir as medidas determinadas pelo Município à prevenção do COVID-19 no âmbito de suas agências.

4. Fixadas as astreintes dentro dos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, não há razões jurídicas para a sua redução.

Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1001030-45.2020.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021)

Logo, improcede a alegação dos réus no sentido de e que não poderiam obrigar terceiros a cumprirem o Decreto Municipal, posto que sequer acionaram as autoridades competentes a tal fim
.

Sobre o dano moral coletivo, a Lei n.º 7.347/85 em seu artigo 1º dispõe que:

Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados: [...] IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo.

A Ministra Nancy Andrighi o define como:

"Os danos morais coletivos configuram-se na própria prática ilícita, dispensam a prova de efetivo dano ou sofrimento da sociedade e se baseiam na responsabilidade de natureza objetiva, a qual dispensa a comprovação de culpa ou de dolo do agente lesivo, o que é justificado pelo fenômeno da socialização e coletivização dos direitos, típicos das lides de massa"
(REsp 1.799.346/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 13/12/2019).

Pode-se afirmar que o dano moral coletivo é aquele que ocorre no momento da injusta lesão a valores jurídicos fundamentais próprios da coletividade, independentemente da constatação de concretos efeitos negativos advindos da conduta ilícita.

No caso dos autos, mesmo que não tenha havido grande impacto no número de doentes pelo Covid-19 em decorrência dos comícios realizados pelos réus, estes são responsáveis por descumprirem políticas públicas adotadas para salvar vidas.

Acerca da qualidade
in re ipsa
do dano, assim entende a jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIGNIDADE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES OFENDIDA POR QUADRO DE PROGRAMA TELEVISIVO. DANO MORAL COLETIVO. EXISTÊNCIA. 1.
O dano moral coletivo é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera constatação da prática de conduta ilícita que, de maneira injusta e intolerável, viole direitos de conteúdo extrapatrimonial da coletividade, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral.
Precedentes. 2. Na espécie, a emissora de televisão exibia programa vespertino chamado "Bronca Pesada", no qual havia um quadro que expunha a vida e a intimidade de crianças e adolescentes cuja origem biológica era objeto de investigação, tendo sido cunhada, inclusive, expressão extremamente pejorativa para designar tais hipervulneráveis. [...] 8. Recurso especial não provido. (REsp 1.517.973/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 01/02/2018)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS MORAIS COLETIVOS. SÚMULA N. 7/STJ. [...] V -
O dano moral coletivo é aferível in re ipsa, dispensando, portanto, a demonstração de prejuízos concretos, mas somente se configura se houver grave ofensa à moralidade pública, causando lesão a valores fundamentais da sociedade e transbordando da justiça e da tolerabilidade.
VII - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1.510.488/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 21/09/2020)

Portanto, os danos morais coletivos tem como destinação os interesses difusos e coletivos e configuram-se independente da demonstração de prejuízos concretos.

Diante destas ponderações e do cenário desenhado nos autos, entendo pela procedência do pedido de condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, todavia, readequando o
quantum
indenizatório.

O pleito Ministerial é pela condenação dos requeridos ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais), cada um dos requeridos.

Levando em consideração a reprovabilidade da conduta ilícita, a capacidade econômica do causador do dano e a sua extensão no tempo, entendo como razoável a fixação em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para cada um dos requeridos.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial da ação civil pública, para
CONDENAR
os requeridos ao pagamento - a título de danos morais coletivos - a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) cada, com juros moratórios de 1% ao mês desde o dia da última infração sanitária (evento danoso) e correção monetária pelo INPC a partir da data de hoje, devendo ser revertido ao Lar dos Idosos de Alta Floresta/MT, com sua aplicação supervisionada pelo membro do Ministério Público e comunicada nos presentes autos.

CONDENO
os requeridos ao pagamento das despesas processuais (que incluem as custas – art. 84 do CPC).

DEIXO
de condena-los ao pagamento dos honorários advocatícios, considerando a postulação pelo Ministério Público e as disposições do art. 44, I, da Lei 8.625/93 e art. 73, I, da Lei Complementar 27/93.

Certificado o trânsito em julgado,
ARQUIVE-SE
, com as anotações e baixas de estilo, observando-se às normas da
CNGC-MT
.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Alta Floresta/MT, data e assinatura eletrônica.

Luciene Kelly Marciano Roos

Juíza de Direito
”.

As partes apelantes sustentam, em síntese, que,
não obstante a realização de comício eleitoral no ano de 2022, à época, inexistia ato normativo que proibisse a sua ocorrência
, “(...) mas tão somente orientações sobre as medidas sanitárias que deveriam ser adotadas na municipalidade durante as eleições através da nota técnica, a qual, por sua vez, NÃO POSSUI FORÇA NORMATIVA”.

Além disso, asseveram que realizaram o ato eleitoral dentro da legalidade.

Prosseguem relatando que
“(...)os apelantes adotaram as medidas sanitárias recomendadas, com destaque, de modo especial, ao (i) uso obrigatório de máscaras, (ii) a disponibilização de álcool em gel no local e a (iii) demarcação do solo na medida de 1,5 m de distância entre cada participante para justamente primar pelo distanciamento social à época e resguardar a saúde de toda a população”.

Além disso, salientam que houve comunicação prévia à municipalidade acerca do evento político realizado, bem como que a reunião pacífica de pessoas em lugares públicos consiste em direito e garantia fundamentais.

Afirmam que não houve dano moral coletivo a ser indenizado no caso em apreço, tampouco aumento dos casos de COVID-19 após a realização do comício político objeto da lide.

Questionam, por derradeiro, o valor arbitrado na origem a título de danos morais coletivos, pugnando pela sua redução.

Assim, depois de discorrerem sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entendem cabíveis à espécie, as partes apelantes, dentre outras alegações e providências, requerem:

“(...)

Diante de todo o exposto, requer que o presente Recurso de Apelação seja
CONHECIDO e no mérito TOTALMENTE PROVIDO
, para que seja reformada na integralidade a r. sentença judicial proferida pelo D. Juízo “a quo” sob o ID. 118105547, c
om a consequente improcedência total do pleito inicial indenizatório, com base nas razões explanadas, por ser medida de inteira justiça
.

Subsidiariamente
, pelo princípio da eventualidade, na remota hipótese de os Nobres Julgadores entenderem pela procedência do feito, que ainda assim
seja reformada a r. sentença ora guerreada, de modo que seja fixada a indenização por danos morais coletivos em quantia razoável, proporcional e atentando-se a todas as particularidades ao caso em tela, que se reitera nesta oportunidade
”.

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais refuta integralmente os fundamentos do recurso, requerendo o seu não provimento (ID. 179097256).

A d. Procuradoria-geral de Justiça, em seu parecer, manifesta-se pelo desprovimento do apelo (ID. 194576674).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”
interposto por
ROBSON LUIZ SOARES DA SILVA, JOANA DARQUE COUTO DE CASTRO, MARINEIA DA SILVA MUNHOZ, PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
e
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
, contra a sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta, MT, nos autos da presente
“
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO COM TUTELA DE URGÊNCIA
”
, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
em face das partes apelantes, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para
“(...)
CONDENAR
os requeridos ao pagamento - a título de danos morais coletivos - a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) cada, com juros moratórios de 1% ao mês desde o dia da última infração sanitária (evento danoso) e correção monetária pelo INPC a partir da data de hoje, devendo ser revertido ao Lar dos Idosos de Alta Floresta/MT, com sua aplicação supervisionada pelo membro do Ministério Público e comunicada nos presentes autos”.

Contra o
decisum
de primeiro grau, recorrem
ROBSON LUIZ SOARES DA SILVA, JOANA DARQUE COUTO DE CASTRO, MARINEIA DA SILVA MUNHOZ, PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
e
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
, sendo que a análise recursal cinge-se em apreciar se está configurada, ou não, a ocorrência de dano moral coletivo a ser indenizado, bem como a quantia arbitrada pelo magistrado de primeiro grau a título de indenização.

Ab intio,
consigne-se que não há controvérsia acerca da realização o evento político descrito na inicial.

Com efeito, a CRFB, em seu artigo 5º, inciso V, assegura a todos o direito a
“indenização por dano material, moral ou à imagem”
.

Ademais, a norma constitucional não restringe a reparação a um único indivíduo, sendo que a doutrina e a jurisprudência firmaram posicionamento no sentido de que, quando são atingidos valores e interesses fundamentais de um grupo, não há como negar à coletividade a defesa do seu patrimônio imaterial.

Cumpre ressaltar, ainda, que o dano moral coletivo prescinde de prova da ocorrência de dano concreto a um determinado indivíduo, ou grupo de indivíduos, pois tal modalidade se caracteriza pela submissão da coletividade ao risco de dano.

O art. 927, do Código Civil dispõe que
“
aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
,
devendo-se entender por ato ilícito, nos termos do art. 186, do mesmo diploma legal, a ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência que viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral.

Nesse sentido, leciona Maria Helena Diniz:
“poder-se-á definir a responsabilidade civil como a aplicação de medidas que obriguem alguém a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros em razão de ato do próprio imputado, de pessoa por quem ele responde, ou de fato de coisa ou animal sob sua guarda (responsabilidade subjetiva) ou, ainda, de simples imposição legal (responsabilidade objetiva)”

(Código Civil Brasileiro Interpretado, vol. III, 10ª ed. Rio de Janeiro. Livraria Freitas Bastos S.A. p. 315 e 318).

Consta dos autos que os Requeridos descumpriram as medidas protetivas fixadas pelo Município de Alta Floresta, MT, no combate à Pandemia do COVID-19, estando comprovada a violação a direito transindividual de ordem coletiva, de valores de uma sociedade atingidos sob o ponto de vista jurídico, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à moral da coletividade - exsurge o dano moral coletivo.

Como bem consignado pelo juízo
a quo
na sentença objurgada:

“(...)

De início, cabe salientar que, diante da pandemia de Coronavírus que assolou o país, vários Decretos Estaduais e Municipais foram criados para a adoção das medidas necessárias em cada período de classificação da pandemia, que se basearam no estágio de contaminação da população local.

Os Decretos Municipais nº067/2020, 073/2020, 114/2021, o Decreto Estadual nº783/2021 e a Lei Municipal nº 2.561/2020, dispõem, respectivamente, sobre a adoção, no âmbito da administração pública direta e indireta do município de Alta Floresta, de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contagio pelo coronavírus (covid-19), e sobre a obrigatoriedade na utilização de máscara, álcool e distanciamento social no território do Município de Alta Floresta, além de outras providências.

A pandemia demandou o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos a saúde pública. A fim de evitar a disseminação do COVID-19, o ente público municipal dispôs nos decretos mencionados a obrigatoriedade da utilização de máscara, álcool e distanciamento social em todo o território do Município de Alta Floresta/MT, sendo os estabelecimentos comerciais fiscalizados por agentes públicos para a eficácia na aplicação das medidas impostas nos Decretos Municipais e Estaduais.

De acordo com os vídeos que instruem a petição inicial, dúvidas não pairam de que os requeridos encontravam-se promovendo eventos que mais pareciam festividades, com grande quantidade de pessoas, embalo por som e nenhum distanciamento social, uma vez que pessoas encontravam-se aglomeradas e algumas sem o uso de máscaras, em franca inobservância ao que dispõem os Decretos citados.

A SES – Secretaria do Estado de Mato Grosso, à época, emitiu nota técnica de n.º 015/2020/SVS/GABVS/SES-MT, para orientar candidatos, eleitores, colaboradores da Justiça Eleitoral e sociedade em geral acerca de medidas a serem adotadas para prevenção e controle da disseminação do Coronavírus durante o processo das eleições municipais de 2020. Citando as seguintes recomendações:

“Não realizar reuniões/eventos/encontros presenciais dando preferência para realização de forma virtual – se absolutamente necessária a ocupação de espaços públicos e privados, observar a capacidade de lotação de forma a garantir o distanciamento social de 1,5 metros entre pessoas, respeitando o percentual de ocupação estabelecido pela legislação local vigente;

[...]

Manter os ambientes arejados, observando a higienização das superfícies e das áreas de uso comum, com álcool 70% ou hipoclorito de sódio (0,1 a 0,5%), através da borrifação ou outro meio adequado (...)

[...]

Fazer uso obrigatório e correto de máscaras de proteção facial de forma a cobrir nariz e boca (...)”

Nota-se que os requeridos não adotaram as recomendações dispostas.

É de se ressaltar, ainda, que notificada pelo Ministério Público, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio de ofício nº 504/SMS-GS/2020, informou que não houve qualquer tipo de fiscalização nos eventos ocorridos, pois os requeridos deixaram de informar sua realização, obstando assim a fiscalização pela Polícia Miliar e a Equipe de Fiscalização e Vigilância Sanitária.

De fato, não havia qualquer proibição acerca da realização de comícios. Os decretos e recomendações expedidos não visavam impedir por completo a realização de atos de campanha, mas, apenas, que eles fossem realizados de forma que não implicasse em proliferação da COVID-19.

Como o evento foi realizado pelos requeridos, cabia aos mesmos tomar as medidas cabíveis para que as normas fossem atendidas pelos frequentadores.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio da jurisprudência abaixo destacada, já analisou questão similar a esta, em que um estabelecimento bancário alegou a impossibilidade de cumprimento das normas de segurança para Covid-19, sob o pretexto de que não possuía poder de polícia, decidindo o TJMT que:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MUNICÍPIO JACIARA - DESCUMPRIMENTO DE DECRETOS MUNICIPAL Nº 3.530/2020 E ESTADUAL Nº 432/2020 QUE VERSAM SOBRE MEDIDAS DE PREVENÇÃO À PROPAGAÇÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 NO ÂMBITO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA DECISÃO POR NÃO OSTENTAR PODER DE POLÍCIA E POR IMPLICAR EM RISCO DE VIDA À SEUS FUNCIONÁRIOS - JUSTIFICATIVAS INIDÔNEAS - PRECEDENTES DO STJ - ASTREINTES FIXADAS DENTRO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme precedentes do STJ, a simples possibilidade do exercício do poder de polícia e da executoriedade dos atos administrativos, caso se prestasse a impedir o acesso ao Poder Judiciário, excluiria per si toda e qualquer demanda ajuizada por ente público, porque a propedêutica do direito administrativo atribui o predicado da autoexecutoriedade, em tese, a todo ato administrativo, assim como o poder de polícia constitui-se como prerrogativa inerente e estrutural da Administração Pública.

2.
Embora a instituição bancária não detenha poder de polícia para impedir a aglomeração de pessoas no interior de suas agências para conter o avanço da propagação da pandemia de COVID-19, compete a ela adotar as medidas mitigadoras estabelecidas nos Decretos Municipais/Estaduais, caso encontrada resistência por parte dos clientes e frequentadores da agência bancária, acionar as autoridades competentes para fazer valer as normas destinadas a esse fim.

3. Em decorrência de sua própria atividade e do inequívoco caráter essencial do serviço prestado pelas Instituições Bancárias que não podem ser exercidas remotamente, é de sua responsabilidade a adoção das medidas necessárias para a proteção da saúde de seus funcionários, cercando-se dos cuidados adequados para protegê-los, não sendo idôneo tal argumento para afastar a sua obrigação de cumprir as medidas determinadas pelo Município à prevenção do COVID-19 no âmbito de suas agências.

4. Fixadas as astreintes dentro dos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, não há razões jurídicas para a sua redução.

Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1001030-45.2020.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021)

Logo, improcede a alegação dos réus no sentido de e que não poderiam obrigar terceiros a cumprirem o Decreto Municipal, posto que sequer acionaram as autoridades competentes a tal fim”.

Quanto ao alegado
atendimento das medidas de combate ao COVID-19 pelas partes apelantes
, razão não lhes assiste, porquanto consta dos autos vídeos (ID. 519859999) que demonstram a existência de aglomerações no evento descrito na inicial, constatando o descumprimento pelos apelantes em adotar as medidas impostas pelos Decretos Estaduais n.º 3.530/20 e n.º 432/20, para coibir o avanço da pandemia de coronavírus.

Nesta toada, não se pode olvidar que as diretrizes estabelecidas pelo Poder Público para o combate da COVID-19 deverão ser obrigatoriamente seguidas, especialmente para se evitar a existência de longas filas de pessoas à espera de atendimento, ocasionando inevitável aglomeração, situação que a ciência atualmente define como de maior propensão à propagação do coronavírus, diante do poder de contaminação irrestrita de pessoas e, que, consequentemente, pode gerar o colapso do sistema de saúde pública já tão precário.

Neste prisma, caracterizado o descumprindo medidas excepcionais para prevenção à contaminação pelo COVID-19 (coronavírus) fixadas em Decretos Municipais e Estaduais pelas partes apelantes, que permitiram e encorajaram a aglomeração de pessoas.

A corroborar o exposto, colaciono jurisprudência:

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA- MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO COVID – FILAS EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS – DISTANCIAMENTO SOCIAL – PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA - APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – MEIO COERCITIVO PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL – RECURSO DESPROVIDO.

A Defensoria Pública possui legitimidade ativa ad causam para propor ação civil pública em nome próprio com o objetivo de defender interesses difusos, coletivos em sentido estrito e individuais homogêneos de consumidores lesados em razão de relações firmadas com as instituições financeiras. Precedentes. STJ e STF" (AgRg no REsp 1.572.699/MT, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/05/2016, DJe 24/05/2016).

A supervisão e orientação adequadas das filas, com organização voltada ao distanciamento mínimo entre as pessoas, exigido na decisão recorrida, indicado por marcações no piso, é medida básica a ser tomada por todos os estabelecimentos, que atraiam grande número de clientes no atual momento de pandemia.

Além disso, cabe destacar a existência de norma de autorregulação da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), que estipula limite máximo de 20 minutos de espera em filas de agências bancárias, regulamentação essa que, em tempos de pandemia e emergência de saúde pública, deveria ser, ainda em maior medida, aplicada à risca: A determinação de regularização das filas no ambiente externo da agência não ultrapassa o limite da razoabilidade ou implica no exercício de poder de polícia típico da Administração Pública, posto que tão somente determina que se faça a orientação de seus usuários, adotando medidas de sinalização e utilização de “meios compatíveis e aptos para se manter o distanciamento, disponibilizando tantos servidores quanto for necessário para o cumprimento da medida”, sem empecilho que a agência bancária acione as autoridades públicas competentes para dar cumprimento.

Em que pese o pedido de extirpação ou redução da multa fixada, entendo que estes não devem ser acolhidos, considerando que o astreintes serve como meio coercitivo para o cumprimento da determinação judicial, a qual visa salvaguardar a saúde dos munícipes que utilizam dos serviços disponibilizados pela instituição bancária, possuindo caráter pedagógico. Agravo desprovido.

(N.U 1011115-23.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/10/2020, Publicado no DJE 28/10/2020)”. Negritei

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO E COMBATE AO COVID-19 - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO - QUANTUM INADEQUADO - MAJORAÇÃO – RECURSO PROVIDO. 1. Presentes os elementos ensejadores da responsabilidade civil, faz-se obrigatória a reparação pelos danos morais coletivos suportados e provados, haja vista que a atuação da parte ré, numa só assentada, acabou por expor os seus consumidores a contágio maior do COVID-19, pela ausência de adoção das medidas protetivas fixadas pelo Ente Municipal. 2. O valor da indenização pelo dano moral deve ser fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. Verificado que tal valor se mostra insuficiente para indenizar o dano causado, considerando, principalmente, a teoria do desestímulo, a verba indenizatória deve ser majorada. 3. Recurso provido.

(TJ-MT 10011081420218110007 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 24/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/10/2022)”.

Diante disso, concluo que ficou comprovado nos autos o descumprimento das medidas protetivas relacionadas à pandemia do COVID-19 pelas partes recorrentes, estando caracterizado o dano moral coletivo.

Ademais, não há que se falar em
desproporcionalidade do valor arbitrado à título indenizatório
.

Para aferição da quantia a ser fixada, deve ser levada em consideração a extensão do dano e a irregularidade da conduta imputada às partes recorrentes, pois são aspectos ponderáveis no arbitramento da indenização, assim como a magnitude dos danos causados aos cidadãos em geral.

Nesse sentido, necessário valorar adequadamente os elementos probatórios colacionados e ponderar, com razoabilidade, não apenas as circunstâncias do evento danoso, mas, também, fatores tais como a gravidade da lesão, a parcela da coletividade atingida e a situação econômica do agente causador do dano.

Cumpre destacar que não existe parâmetro objetivo para se aferir e quantificar o abalo psíquico sofrido pela vítima de danos na sua esfera moral, sendo que o valor da indenização deve atender às circunstâncias do caso concreto, não podendo ser irrisório a ponto de nada representar ao agente que sofre a agressão, assim como não pode ser elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa.

Com efeito, na fixação dos danos morais, devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.

Diante das especificidades do caso concreto, em que houve descumprimento de medidas restritivas de combate à pandemia do COVID-19, demonstrando uma exposição de contágio maior aos cidadãos, munícipes de Alta Floresta, MT, dificultando a contenção da doença e, em desrespeito àqueles que estavam cumprindo todas as medidas determinada pelo Ente Público,
concluo que o valor arbitrado na origem (R$ 30.000,00 – trinta mil reais – para cada parte apelante) encontra-se adequado, pois suficiente para a reparação dos danos causados aos direitos e interesses difusos lesados, adequando-se ao caso em tela, sob pena de não haver nenhum caráter punitivo ou aflitivo pelo ato praticado pelos recorrentes.

Logo, por qualquer ângulo que se analise as pretensões do Recorrente, vê-se que elas não merecem prosperar, tendo o juízo
a quo
bem aplicado o direito no caso concreto.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade, todavia,
NEGO

PROVIMENTO
ao apelo
, mantendo incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024